Tribunal: CARF
Processo: 10580.902118/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902118/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.036 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/05/2016
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a DCTF
que serviu de base à decisão pela não homologação da compensação, deve ser
mantido o Despacho Decisório proferido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-
000.035, de 20 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10580.902116/2018-
92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que
não homologou direito creditório declarado em PER/DCOMP, por sua vez fundamentado em
pagamento indevido ou a maior de IRPJ/CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902118/2018-81
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.036 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902118/2018-81

O contribuinte optou por apurar e recolher o IRPJ/CSLL com base no lucro real
anual, realizando o pagamento do IRPJ/CSLL com base em balancetes de suspensão/redução
previsto no art. 35 da Lei 8981/1995, apurando estimativas. Apesar dos débitos apurados,
efetuou recolhimentos.
Assim, segundo expôs o contribuinte, pela análise dos recolhimentos mensais, já
seria possível verificar que houve recolhimento a maior, que foi justamente objeto do presente
pedido de compensação.
Houve correção da DCTF, com ajuste do valor devido de estimativa apurado em
ECF, por sua vez fundamentado nos artigos 165 e 170 do CTN e 74 da Lei 9.430/96, além das
Soluções de Consulta 20/2013 e 02/2015.
Requereu, assim, o reconhecimento do crédito tributário pleiteado e a
homologação integral da compensação.
Porém, a DRJ, diversamente, julgou improcedente a pretensão do contribuinte,
entendendo que não teria sido demonstrado, pelo contribuinte, que foi erroneamente preenchida
a DCTF que serviu de base à decisão pela não homologação da compensação, e, assim, manteve
o Despacho Decisório.
Devidamente intimado, e reproduzindo os mesmos fundamentos apresentados em
manifestação de inconformidade, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, buscando o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, à luz do princípio da verdade material.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, o crédito pleiteado foi indeferido em razão de
inconsistência das informações apresentadas em DCTF originalmente
apresentada, a saber a alocação do referido pagamento à débito:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.036 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902118/2018-81

Segundo o Recorrente, após emissão do despacho decisório, teria
apresentado DCTF retificadora para adequar a informação à constante
nas demais declarações fiscais apresentadas.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, contudo, a DRJ entendeu
que a contribuinte, ora Recorrente, não teria se desincumbindo de
demonstrar o equívoco no preenchimento da DCTF:
23. As estimativas compensadas, com a publicação do PARECER no 02/2018,
previu que os valores apurados mensalmente por estimativa podem ser quitados
por Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, hipótese dos autos.
24. Todavia, em que pese a retificação da DCTF, o fato é que deve haver prova
material do eventual lapso manifesto ocorrido no seu preenchimento, com vistas
à plena materialização da hipótese disciplinada no art. 165, I do Código
Tributário Nacional.
25. Nesse sentido, foi editado o Parecer Normativo Cosit No 2, de 28 de agosto
de 2015 (DOU de 01/09/2015, seção 1, pág.12), transcrevendo-se trecho abaixo,
sem prejuízo de sua leitura integral:
(...)
26. Assim não basta a retificação da DCTF, se faz, ainda, necessário que os seus
valores informados estejam coerentes com outras declarações enviadas à RFB,
e/ou outros documentos de prova.
27. Pois bem, em consulta ao sistema ECF, verifica-se a transmissão das
seguintes Escriturações Contábeis Fiscais – ECF, para o período:
(...)
28. E, analisada a ECF espontânea, transmitida aos 31/07/2017, verifica-se
que o valor apurado da estimativa de IRPJ (fevereiro/2016) não condiz com
o valor declarado em DCTF retificadora, conforme tela abaixo:
(...)
29. Aqui cabe ressaltar que o valor da estimativa apurada, sequer, confere
com o valor declarado nas DCTF espontâneas, conforme telas juntadas do
Sistema DCTF, (parágrafo 15 deste voto).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.036 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902118/2018-81

30. Nesses termos, considerando que a DCTF por si só não é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior, sendo necessário que os seus
valores estejam coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da
ECF, (contemporânea a declaração do indébito tributário), e/ou confirmados por
documentos fiscais ou contábeis da manifestante, mas que sequer foram
acostados aos autos.
A despeito do inconformismo da Recorrente, verifica-se que o
entendimento adotado pela DRJ está em linha com o posicionamento que
venho adotando em casos similares.
Embora a retificação dos documentos fiscais seja viável a qualquer
momento, caso esta ocorra após a emissão do despacho decisório é ônus
do contribuinte apresentar os documentos contábeis e fiscais subjacentes
que demonstram as alterações procedidas, conforme ilustra o Acórdão
1201-004.745:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2003 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ.
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente de
ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
PROVA.
DIPJ
RETIFICADORA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de não
homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ retificadora que
confirmaria o saldo negativo indicado na Dcomp como origem do pagamento
indevido não comprova o direito creditório alegado, sendo necessária a
apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as
alegações expedidas pela contribuinte. A declaração de compensação é o
instrumento pelo qual o contribuinte realiza a compensação pretendida. Não
pode ser considerado equivocado o despacho decisório que recaiu exatamente
sobre o ano-calendário correspondente ao saldo negativo indicado na Dcomp.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da impugnação,
em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
principalmente se a impugnante não informou quais provas pretende juntar e o
que pretende especificamente provar com elas.
No caso concreto não há a apresentação de qualquer documento que
comprove as retificações precedidas na ECF após a emissão do
despacho decisório, o que impede inclusive o reforço e aplicação da
verdade material.
Ainda, reforce-se o teor da Súmula CARF n. 164, que considero
aplicável ao caso:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.036 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902118/2018-81

do erro em que se fundamenta a retificação.(Vinculante, conformePortaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849,
9303005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
Assim, diante da ausência de provas acostadas aos autos, voto por
conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 128
DF CARF MF
Original